Tribunal: TJES
Processo: 5002836-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN SANTOS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, as investigações apontavam que o local era de intenso tráfico de drogas realizado pelo paciente, sendo irrelevante o fato dele não estar no imóvel quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que após a decretação da prisão há risco de reiteração delitiva já que o paciente responde a outras ações penais por homicídio e furto. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN SANTOS SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
nos autos do processo nº 0000005-73.2024.8.08.0069 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 7567753).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7683193 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7831491).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN SANTOS SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
nos autos do processo nº 0000005-73.2024.8.08.0069 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 7567753).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7683193 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7831491).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, resta claro que as investigações apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

Consta da denúncia que
”no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 18h15min, na Rua Pedro Marvila, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados JOSIAS PEREIRA COSTA e WILLIAN SANTOS SILVA, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo com a adolescente Maria Isabel dos Santos Silva, estava guardando, com o intuito de expor à venda, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Extrai-se dos autos que foi expedido mandado de busca e apreensão que tinha como investigado a pessoa de Willian Santos Silva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consta ainda que os policiais se dirigiram à residência de Willian a fim de cumprir o referido mandado, tendo encontrado 45 pedras de crack prontas para venda, estando no imóvel o corréu Josias e a irmã de Willian, menor de idade.

De acordo com o ofício subscrito pela Autoridade Policial e datado de 08 de janeiro de 2024,
“a equipe de investigação desta Delegacia de Polícia recebeu denúncia indicando que o nacional Willian Santos Silva está vendendo drogas no bairro Barra de Itapemirim – Marataízes/ES. Assim, visando averigurar as denúncias, a equipe de investigação realizou diligências veladas, localizando o endereço indicado na denúncia, tratando-se de imóvel com intensa movimentação de viciados em drogas”.

Verifica-se, portanto, que as investigações apontavam que o local era de intenso tráfico de drogas realizado pelo paciente, sendo irrelevante o fato dele não estar no imóvel quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, em que pese a pequena quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente responde a outras ações penais por homicídio e furto. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de diversas sacolas para embalo, o que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.